Tribunal: TJSP
Processo: 1026214-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO EXPRESSAMENTE AS CONDIÇÕES DO REAJUSTE - REAJUSTES FINANCEIROS SÃO DEVIDOS AO LONGO DO CONTRATO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO DO NEGÓCIO - FALTA DE CLAREZA E ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.